Tribunal: TJMT
Processo: 1001332-37.2021.8.11.0108
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001332-37.2021.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIOMIRO WINCK - CPF: 531.187.821-53 (RECORRENTE), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO - CPF: 044.317.619-18 (ADVOGADO), MOISES GONCALVES DA SILVA - CPF: 018.792.081-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001332-37.2021.8.11.0108

Polo Ativo

CLAUDIOMIRO WINCK

Polo Passivo

MOISES GONCALVES DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PENDÊNCIA DA TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. TENTATIVAS INEXITOSAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ALTERAR O PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. RITO SUMARÍSSIMO. VEDAÇÃO DO ART. 18, § 2º, DA LEI N. 9.099/1995. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a inércia da parte autora/recorrente em informar novo endereço do réu.

2. Trata-se, em síntese, de ação de cobrança ajuizada no ano de 2021 e que vem no seu curso sendo envidadas tentativas inexitosas de localização da parte ré para a sua citação, de modo que pendente a triangularização processual.

3. Em última determinação anterior à sentença extintiva, objeto do recurso, a parte recorrente foi intimada para indicação de novo endereço no dia 13/11/2023 (id. 134364808), com registro de ciência pelo sistema PJe no dia 16/11/2023, e o transcurso do prazo em branco, vindo a sentença no dia 26/1/2024 (id. 229228666).

4.
Segundo o art. 319 do Código de Processo Civil, a inicial trará, dentre outros, o domicílio e a residência do réu, sendo prescritas nos §§ 1º e 2º as providências a serem tomadas pela parte autora para tanto. Avulta-se a questão no âmbito dos juizados especiais, tendo em vista o regramento próprio, como o impedimento de citação por edital (art. 18, § 2º, Lei n. 9.099/1995) e os princípios que grassam o microssistema (
oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade –
art. 2º, Lei n. 9.099/1995).

5. Em que pese a alegação de cerceamento de defesa por estar o feito na iminência de citação por edital, há expressa vedação desse expediente no rito dos juizados especiais, o que, de igual forma, resultaria na extinção da ação. Inclusive, os arts. 51 e 53 da Lei n. 9.099/1995 determinam a extinção do feito quando inadmissível o procedimento instituído pela lei (i) ou não encontrado o devedor (ii).

6. A regra da primazia do julgamento induz que seja concedida à parte a oportunidade para sanear e esclarecer aquilo que se fizer necessário, todavia, não se admite a procrastinação do feito e a energia processual irrazoável.

7. Relativo ao prazo fixado na intimação da sentença (1 dia), mostra-se indiferente, porque nada alterou o recebimento do recurso inominado, portanto, como regra máxima não há nulidade sem prejuízo.

8. A parte recorrente não trouxe elementos capazes de vulnerar o resultado da extinção do feito, especialmente porque houve diversas tentativas frustradas para a efetiva triangulação, cujas circunstâncias permitem concluir que o réu está em local incerto e não sabido. A assertiva, aliás, é confessa no próprio recurso, no sentido de que, desde a inicial, há informação de que não se sabe o paradeiro do réu.

9. No mesmo sentido: “
1. É dever do exequente, ao optar pela propositura da ação em sede de Juizados Especiais, informar o endereço válido do requerido para citação. 2. Tendo sido infrutíferas todas as tentativas de citação, não há como o processo prosseguir, não sendo incumbência do juízo a quo diligenciar a fim de providenciar o endereço do requerido
” (TR-MT, N.U 1042087-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024). Ainda: TR-MT, N.U 1023205-83.2022.8.11.0003, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024; N.U 1071169-78.2022.8.11.0001, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024; N.U 1020002-27.2019.8.11.0001, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023.

10. Recurso conhecido e desprovido.

11. Sentença mantida e a súmula do julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024